Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO BANCÁRIO APURADO. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESCABIDO. VALORES DEVIDOS POR EMPREGADOS OU CONTAS INDIVIDUAIS DE FGTS ATRELADOS AO DE CUJUS. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL MANTIDA.

1. Nos termos da Lei no 6.858/1980, “a exigência de inexistência de outros bens a serem partilhados é direcionada para os casos de saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento (art. 2o), não se aplicando às hipóteses do art. 1o, que trata de valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS e do fundo PIS-PASEP, expressamente ressalvados pela norma”, consoante precedente.

2. Uma vez informado que há um imóvel a inventariar deixado pelo de cujus e que inexiste inventário instaurado, fica inviabilizado o levantamento de saldo bancário apurado enquanto não houver a conclusão desse processo, com a consequente partilha desses numerários, nos moldes da inteligência que se extrai no artigo 2o da Lei no 6.858/1980.

3. O CPC imputa ao autor, ora apelante, a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, motivo pelo qual a mantença da sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida.